Tribunal: TJMT
Processo: 1006594-50.2022.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006594-50.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA FRANCISCO MANFRINATO - CPF: 706.032.351-15 (RECORRENTE), GUILHERME JUK CATTANI - CPF: 088.413.919-01 (ADVOGADO), VINICIUS JOSE VICENTE - CPF: 090.631.799-10 (ADVOGADO), RAFAELA LEIRIA MARTINS - CPF: 114.975.149-59 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AZUL S.A. - CNPJ: 09.305.994/0001-29 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), NEXT PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. - CNPJ: 28.758.725/0001-62 (ASSISTENTE), NYLSON PRONESTINO RAMOS - CPF: 663.370.541-72 (ADVOGADO), NYLSON PRONESTINO RAMOS - CPF: 663.370.541-72 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006594-50.2022.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):

Ana Carolina Francisco Manfrinato e
Decolar.com LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM. PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA REJEITADA. ALTERAÇÃO DE VOO 12 HORAS ANTES DO EMBARQUE. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR A VIAGEM. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, consoante os artigos 7, 18 e 25, parágrafo 1.o, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo e, nessa perspectiva, a companhia aérea que participa da comercialização das passagens aéreas respondem solidariamente perante o consumidor.

2. A Reclamante, ora recorrida, narra que firmou contrato com a Requerida de um pacote de viagem (aéreo, transfer e hospedagem em resort), com ida em 14/01/2022 e retorno em 18/01/2022. Ocorre que, em 13/01/2022, recebeu e-mail de notificação da Decolar, informando sobre alteração da reserva pela cia aérea, tendo buscado auxilio na via administrativa, no entanto, a cia aérea ofertou novas opções de voos inviáveis, sendo recusada pela autora, de modo que gerou o cancelamento da reserva mas não houve a restituição da quantia paga.

3. Verifico nos autos que, mesmo após as tentativas de resolução na via administrativa, as Rés não procederam com a realocação da autora em voo viável, levando em consideração que a autora reside a 250km da capital (Cuiabá), portanto, deveria ter sido notificada previamente quanto as alterações de sua reserva, para organizar a logística de locomoção, bem como até o ingresso da ação em 08/2022, não houve a restituição do valor pago de R$
17.561,00
.

4. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”.

5. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento: “
Evidente que a consumidora tem direito ao reembolso pela prestação do serviço não usufruído.
No caso em análise, é incontroverso que a autora não desfrutou do pacote adquirido. À vista disso, como não foi atendido o pleito da Reclamante para o recebimento de créditos, o reembolso em dinheiro deve ser integral, sem o desconto de qualquer penalidade, observando-se, contudo, o prazo de 12 meses a partir do cancelamento (janeiro/2022). Quanto ao pedido de dano moral, a Reclamante tentou o cancelamento da passagem e o recebimento do reembolso por meio das vias administrativas, porém não obtiveram êxito, sendo que, decorridos mais de 12 meses, ainda não recebeu o reembolso
. Portanto, entendo caracterizado o dano moral pela perda do tempo útil e pela tentativa frustrada de solução administrativa, sendo que o quantum indenizatório deverá observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além do caráter punitivo-pedagógico da condenação.”.

6.
Em assim sendo, do descumprimento do contrato (falha na prestação do serviço), advieram situações as quais ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto aos Recorridos que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, configurando-se, portanto, o dano moral.

7.
Se o quantum indenizatório se encontra arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, rejeita-se o pedido de minoração, pois está em conformidade com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO das preliminares e pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos autorais para, com resolução do mérito: a) CONDENAR, solidariamente, as partes Reclamadas na obrigação de promover o reembolso da quantia de R$ 17.561,00
(dezessete mil quinhentos e sessenta e um reais), acrescida de correção monetária pelo índice INPC a partir do pagamento e de juros de 1% a.m. a partir da citação. b)
CONDENAR, solidariamente, as partes Reclamadas na obrigação de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025